Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. CORPO ESTRANHO. PRODUTO ACONDICIONADO EM REFRIGERADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPROPRIEDADE INICIAL DO BEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender não estar comprovado o defeito no produto adquirido pela consumidora, mas acondicionamento inadequado. Alega a recorrente que o período de armazenamento do produto não foi suficiente para a criação de uma colônia de bactérias ou fungos, sendo evidente o defeito na fabricação. Aduz que as reclamações constantes no site Reclame Aqui corroboram suas alegações.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33226626). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 33226641).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de carteira de trabalho comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de justiça deferida.
4. Consoante dispõe o art. 12 do CDC, o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes da fabricação, fórmulas, manipulação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
5. Embora seja irrelevante a culpa do fornecedor, não se dispensa, na instrução do processo, a prova do defeito alegado pelo consumidor. No caso, conforme narrado na decisão do juízo a quo, “somente após ter aberto o produto, deixando-o acondicionado em geladeira e após uma semana é que encontrou o corpo estranho no molho, fatos que corroboram as alegações da parte requerida de que a situação estranha no produto pode ter decorrido de o molho ter entrado em contato com o oxigênio e assim se deteriorado no período de uma semana, ainda que dentro da geladeira.”
6. Ante o acondicionamento do produto por período considerável, inexiste qualquer indício conclusivo sobre o momento em que se deu a contaminação, o que afasta a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor, já que não demonstrada a impropriedade do molho de tomate no momento da aquisição.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.